Tribunal: TJES
Processo: 0007875-64.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007875-64.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROTARY CLUB CARIACICA
APELADO: ODIVAL ANTONIO ROCON e outros
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOVO PROPRIETÁRIO. NOTIFICAÇÃO. COMODATÁRIO. ESBULHO CARACTERIZADO. SUPOSTA CESSÃO NÃO AVERBADA. MORA. ALUGUEL DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
stando o imóvel em comodato, o novo proprietário tem ação possessória e direito de retomar o bem, a partir da notificação de rescisão do comodato não acatada pelo comodatário. Inclusive,
o c. STJ possui entendimento tranquilo no sentido de que
“o esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante do imóvel se nega a atender ao chamado da denúncia do contrato de comodato, permanecendo no imóvel após notificado”
. (AgRg no Ag n. 598.544/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2004, DJ de 23/8/2004, p. 235).

2.
Não há comprovação nos autos de que tenha dido efetuado o pagamento do preço ajustado na Escritura Pública de Promessa de Cessão de Direitos Possessórios anexada, a fim de se obter a Escritura Definitiva de Cessão de Direitos. Ademais, aludida cessão não restou averbada na matrícula do imóvel, tendo os apelados adquirido a área total de
44.705,25m2, incluindo aquela sub judice sem qualquer ressalva, valendo consignar que a prova pericial foi enfática ao atestar que esta última se encontra inserida dentro daquela primeira.

3.
A jurisprudência também possui o pacífico entendimento de que, n
o contrato de
comodato
por prazo indeterminado, incorre o comodatário em
mora
quando, apesar de devidamente interpelado, não providencia a restituição do bem.

4.
Destarte,
“
considerando pois que a parte requerida foi notificada na data de 22/08/2014 para desocupação do imóvel (fi. 14), sendo-lhe concedido o prazo de 30 dias para assim proceder (fl. 12), é de se reputar como devidos os alugueis a contar de 22/09/2014, no valor de R$ 2.000,00 mensais, até a data da efetiva desocupação”
.

5. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007875-64.2015.8.08.0012

APTE: ROTARY CLUB DE CARIACICA CAMPO GRANDE

APDOS: ODIVAL ANTONIO ROCON
e
LUCIMAR MARIA ZANOTTI ROCON

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROTARY CLUB DE CARIACICA CAMPO GRANDE
, no intuito de reformar a sentença de fls. 242/250 (digitalizada), que julgou procedente a pretensão traçada por
ODIVAL ANTONIO ROCON
e
LUCIMAR MARIA ZANOTTI ROCON
na petição inicial desta ação de reintegração de posse, conforme segue adiante:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1)
REINTEGRAR A PARTE REQUERENTE NA POSSE DO IMÓVEL
E DETERMINAR A EXPEDIÇÃO de mandado de reintegração de posse em favor da parte requerente relativo a área com 689,75m2 ocupada pela requerida do imóvel registrado sob a matrícula 1.269, no Cartório de Registro de Imóveis de Cariacica/ES, especificada no item “d” de fl. 184;

2)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de alugueis em favor da requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, desde 22/09/2014 até a efetiva desocupação do imóvel, que deverão ser corrigidos monetariamente desta data e com juros de mora a contar da citação.

CONDENO
a parte requerente a indenizar a parte requerida quanto às benfeitorias úteis realizadas no imóvel, devidamente especificadas na resposta ao quesito 9 de fl. 182, cuja apuração deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

AUTORIZO
deste já seja feita a compensação entre os valores que serão apurados a título de benfeitorias e os alugueis (em favor do requerente).

RESOLVO
o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/2015.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, bem como honorários advocatícios ao patrono do requerido que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. [...]

Em suas razões de fls. 253/274 (digitalizada), o apelante defende, em suma: (i) ao contrário do fundamentado pela julgadora
a quo
, não se encontram demonstrados nos autos os elementos essenciais para a procedência da ação, notadamente a posse anterior; (ii) exerce a posse justa no imóvel de forma mansa e pacífica, por uma razão juridicamente válida e eficaz, que é a celebração de um contrato de comodato com terceiro alheio à presente relação processual, o Clube Nacional, e; (iii) ainda que ultrapassados os argumentos anteriores, deve ser revisto o capítulo atinente ao pagamento de aluguéis, porquanto, além de indevidos, afiguram-se desproporcionais.

Pois bem. Os apelados propuseram ação de reintegração de posse contra o apelante em 07/05/2015, tendo como objeto uma área de aproximadamente 478,00m2, integrante de uma área maior de 44.705,25m2, objeto da matrícula nº 1.269, do Livro 02, do RGI de Cariacica, neste Estado.

Segundo consta dos autos, os apelados adquiriram por meio de arrematação o imóvel que outrora pertenceu à Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S/A – METALPEN, sendo que parte do mesmo – equivalente a 478,00m2 aproximadamente – se encontra ocupada pelo apelante na condição de comodatário.

Neste diapasão, não convindo prosseguir com o comodato, os apelados notificaram o apelante para a desocupação do imóvel, o que não foi atendido.

De minha parte, a sentença objurgada deve ser mantida incólume.

No particular, os apelados somente não adentraram na posse direta do imóvel quando da compra do bem por estar ele em comodato ao apelante, de sorte que o caminho natural a ser percorrido, como de fato foi, era o da notificação de rescisão do contrato, que, em virtude de não ter sido acatada, acabou por configurar o esbulho possessório.

Na linha do consignado pela julgadora
a quo
,
a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, transmitida aos apelantes quando da aquisição do imóvel.

Assim, e
stando o imóvel em comodato, o novo proprietário tem ação possessória e direito de retomar o bem, a partir da notificação de rescisão do comodato não acatada pelo comodatário, senão vejamos o seguinte precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPRIETÁRIO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. COMODATÁRIO. ESBULHO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO. - Não deve ser reconhecido cerceamento do direito de defesa, quando não caracterizado prejuízo advindo da falta de produção da prova oral, se irrelevante para a solução da controvérsia. -
"O comprador do imóvel adquire a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Estando o imóvel em comodato, o novo proprietário tem ação possessória e direito de retomar o bem, a partir da notificação de rescisão do comodato, não acatada pelo comodatário."
(TJMG - Apelação Cível 1.0086.06.014263-4/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2013, publicação da súmula em 15/04/2013).

O c. STJ possui entendimento tranquilo no sentido de que
“o esbulho se caracteriza a partir do momento em que o ocupante do imóvel se nega a atender ao chamado da denúncia do contrato de comodato, permanecendo no imóvel após notificado”
. (AgRg no Ag n. 598.544/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2004, DJ de 23/8/2004, p. 235).

Logo, não subsistem as alegações do apelante acerca da ausência dos requisitos da possessória.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, tenho por plenamente aplicável,
in casu
, a inteligência da Súmula de nº 487 do ex. STF, segundo a qual
“
será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”
, valendo consignar que o apelante também defende a propriedade do imóvel.

Prosseguindo, aduz ainda o apelante que a área individualizada pertenceria ao Clube Nacional, que teria adquirido da
Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S/A – METALPEN,
conforme Escritura Pública de Promessa de Cessão de Direitos Possessórios de fls. 85/86 (digitalizada), de modo que a arrematação realizada pelos apelados jamais poderia ter abrangido a respectiva. Segundo o apelante, considerando que
“
referido negócio jurídico foi firmado em 1981, estipulando-se valor certo e determinado para transferir ao Clube Nacional os direitos possessórios do bem e sem prever qualquer hipótese de desfazimento do negócio”
, os apelantes
“não adquiriram os direitos possessórios da área pretendida com a arrematação, por que adquiriram os bens e direitos da massa falida na qualidade que se encontravam, por aquisição derivada”
.

Nada obstante, aludida cessão não restou averbada na matrícula do imóvel, tendo os apelados adquirido a área total de
44.705,25m2, incluindo aquela sub judice sem qualquer ressalva, valendo consignar que a prova pericial de fls. 167/185 foi enfática ao atestar que esta última se encontra inserida dentro daquela primeira:

[...]
com base no Levantamento Topográfico Georreferenciado, bem como em toda documentação disponibilizada para esta perícia, pode este Perito informar
que a área com 689,75m2, ocupada pelo Requerido, está inserida na de maior tamanho com 44.705,25m2 conforme consta da matricula n° 1.269.
[...]

Ademais disso, não há comprovação nos autos de que o Clube Nacional tenha efetuado o pagamento do preço ajustado na Escritura Pública de Promessa de Cessão de Direitos Possessórios de fls. 85/86 (digitalizada), a fim de obter a Escritura Definitiva de Cessão de Direitos, conforme Cláusula 6ª, assim redigida:

6ª)
que findo o pagamento
do preço ajustado na cláusula terceira, a outorgante se obriga por si ou seus sucessores, a outorgar a escritura definitiva de cessão de direitos da área, objeto da presente escritura.

Dando continuidade, a jurisprudência também possui o pacífico entendimento de que, n
o contrato de
comodato
por prazo indeterminado, incorre o comodatário em
mora
quando, apesar de devidamente interpelado, não providencia a restituição do bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. MORA DO COMODATÁRIO. ALUGUEL DEVIDO.
Se o comodatário, constituído em mora, não devolver a coisa emprestada, poderá ser arbitrado um valor, a ser pago por ele, pelo uso da coisa além do tempo permitido, nos termos do art.. 582 do CC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.100598-8/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022).

Destarte,
“
considerando pois que a parte requerida foi notificada na data de 22/08/2014 para desocupação do imóvel (fi. 14), sendo-lhe concedido o prazo de 30 dias para assim proceder (fl. 12), é de se reputar como devidos os alugueis a contar de 22/09/2014, no valor de R$ 2.000,00 mensais, até a data da efetiva desocupação”
.

Válido consignar, em relação ao valor do aluguel, a conclusão suficiente alcançada na prova pericial:

[...] Em pesquisa realizada na região circunvizinha para áreas de terrenos, a área ocupada pelo Requerido possui aluguel mensal estimado em R$ 3,00 / m 2, que corresponde a uma média mensal de R$ 2.000,00. [...]

Bem vistas estas coisas, não enxergo qualquer impropriedade na sentença objurgada, devendo, repito, ser mantida inalterada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Do exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Indevida a majoração dos honorários advocatícios (a sentença já estabeleceu o percentual máximo de 20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento